Tribunal: TCU
Processo: 021.460/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações constantes de acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades ocorridas em licitação para a contratação de serviços de levantamento do volume do reservatório da UHE Balbina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela empresa Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda. acerca de irregularidades ocorridas em licitação promovida pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT para a contratação de serviços de levantamento da profundidade do reservatório da UHE Balbina, agora em fase de monitoramento das determinações expedidas por meio do Acórdão 4066/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso V; 235; 237, inciso VI e 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar cumpridas pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT as determinações constantes nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 4066/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar conhecimento desta decisão à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., informando-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam se encontram no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar este processo.